Tribunal: TCU
Processo: 031.944/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12433/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.944/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Nonato Borges (XXX.223.505-XX); Ana Maria Ricl da Silva Oliveira (XXX.953.105-XX); Hemeterio Almeida Garrido Ogando (XXX.725.265-XX); Irailde Cezar da Silva Santos (XXX.218.675-XX); Juan Jose Jorge Prado Franco (XXX.960.617-XX); Maria Helena Oliveira e Marinho (XXX.552.115-XX); Nilton Vasconcelos Junior (XXX.306.915-XX); Rita de Cassia Gaspar Carvalho (XXX.579.725-XX); Valdice Muniz (XXX.783.995-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.